Tribunal: STF
Processo: ARE 1210762
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CPC, ART. 1.026, § 2º. MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que deu provimento ao agravo interno, a fim de prover parcialmente o recurso extraordinário com agravo, em ordem a cassar o acórdão do Tribunal de Justiça prolatado no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno à origem para novo julgamento.



    2. A parte embargante alega omissão, no que caberia expressamente afastar multa imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, no julgamento dos primeiros declaratórios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre em omissão ao deixar de manifestar-se acerca da manutenção da multa anteriormente aplicada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. 



    5. Tendo em vista o provimento do agravo interno, a resultar na determinação de retorno do processo à origem para apreciação dos embargos declaratórios, ante defeito na prestação jurisdicional do Tribunal local, cumpre declarar a insubsistência da multa imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez não constatado caráter manifestamente protelatório.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração acolhidos.